Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DOS EXEQUENTES CONSOANTE A CLÁUSULA ELETIVA DE FORO CONVENCIONADA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DOS EXEQUENTES CONSOANTE A CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. ABUSIVIDADE. AFIRMAÇÃO POR TER SIDO FIRMADA EM CIDADE SATÉLITE DIVERSA DAQUELA NA QUAL DOMICILIADOS OS EXECUTADOS. RELAÇÃO NEGOCIAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. INFIRMAÇÃO. INICIATIVA DA PARTE CONTRÁRIA E AFETADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de execução de título extrajudicial, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de embargos por parte do executado, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício, notadamente quando a opção se lastreara na cláusula eletiva de foro livremente convencionada entre os litigantes (CPC, art. 64).
3. Endereçada a pretensão executiva ao juízo correspondente ao foro eleito pelas partes segundo a autonomia de vontade que lhes é assegurada para dispor sobre a competência territorial, porquanto de natureza relativa, para resolução dos litígios advindos do negócio que concertaram, não se divisa abusividade passível de legitimar a infirmação da cláusula eletiva de foro de ofício, a despeito de a opção não coincidir com o foro no qual residem os acionados, notadamente se implicara simplesmente a eleição do foro de circunscrição judiciária diversa daquela na qual residem, à medida em que não subsiste nenhum prejuízo intuitivo proveniente dessa manifestação de vontade, obstando que a situação seja emoldurada no disposto no §3o do artigo 63 do estatuto processual.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.